Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. HIPÓTESE LEGAL ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de resolução do negócio jurídico de locação de imóvel em virtude do inadimplemento atribuído ao locatário, com a subsequente desocupação do imóvel.

2. A definição a respeito dos fundamentos jurídicos alusivos à determinada matéria fática é atribuição do próprio Juízo singular. A apelante, a seu turno, não extrapolou os limites objetivos da demanda nem incorreu em indevida supressão de instância.

3. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a aplicabilidade, ao caso em exame, do benefício legal previsto no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, que estabelece o prazo de seis meses a um ano para desocupação de imóvel no qual se encontra estabelecida instituição de ensino.

4. A norma prevista no art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991 deve ser interpretada de modo restritivo, uma vez que se trata de verdadeira limitação ao direito de propriedade. No caso em análise a ré promove cursos profissionalizantes, o que não se enquadra em atividades de ensino regular, nos termos da Lei no 9.394/1996.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de calendário acadêmico regular, tampouco demonstrou ter sido concedida autorização, pelo poder público, para o exercício de suas atividades.

6. Recurso conhecido e desprovido.